Tribunal: TCU
Processo: 011.535/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização, na forma de concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização da desestatização, na forma de concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nas Unidades de Conservação (UCs) denominadas Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fundamento no art. 1o, inciso XV, e 258, inciso II, do RI/TCU c/c o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, até a data de publicação do Edital de Concessão da Prestação de Serviços de Apoio à Visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral: 9.1.1. atualizem o Estudo de Demanda, incorporando a base histórica de dados de visitação a partir de maio/2017 na fundamentação da projeção e as possíveis influências da pandemia do coronavírus sobre o cenário prospectivo, em conformidade com o estabelecido no art. 3o, inciso V, da IN-TCU 81/2018; 9.1.2. somem aos Investimentos Obrigatórios e, por consequência, ao valor do contrato os gastos com macrotemas, projetados em R$ 9.439.759,00 durante o período de 30 anos da concessão, em razão da essencialidade atribuída à adequada especificação das obrigações da concessionária, de acordo com o art. 23, inciso V, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. em conformidade com o definido no art. 3o, inciso VIII, da IN-TCU 81/2018, promovam o ajuste do cronograma de Investimentos Obrigatórios expresso no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Concessão dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, tornando-o equivalente ao disposto no Projeto Básico, tanto na codificação das fases de realização do investimento quanto nos prazos estabelecidos para cada um dos Investimentos Obrigatórios; 9.1.4. realizem a correção das incompatibilidades entre o Projeto Básico e o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira quanto aos investimentos nos Postos de Informação e Controle (PICs) Índios e Mampituba, na loja do Centro de Apoio e na área para churrasco do glamping do Mirante Fortaleza; 9.1.4. corrijam os erros materiais contidos no quadro a seguir: Descrição do Erro Material Localização do Erro Material Informação de que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando, na verdade, quem o faz é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Edital (peça 3, pág. 15) e Contrato (peça 4, pág. 13) Remissão a uma suposta cláusula 16.12. inexistente no Contrato Contrato (peça 4, cláusula 30.12.2, pág. 79) Definição de Outorga Fixa como algo anual, quando, na realidade, ela é única Anexo IV - Modelos da Licitação (peça 12, Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Econômica, item 2, pág. 14) Estabelecimento de percentual da Outorga Variável em 4%, quando, efetivamente, ele varia de 1,5% a 2,5% Anexo IV - Modelos da Licitação (peça 12, Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Econômica, item 2.d., pág. 15) 9.1.5. promovam a adaptação na rotina de avaliação de investimentos adicionais e receitas acessórias constante no Anexo VIII da minuta do Contrato de Concessão, de modo a torná-la coerente com o que: 9.1.5.1. disciplina o art. 14-C, parágrafo 4o, da Lei 11.516/2007, incluído pela Lei 13.668/2018, especialmente no tocante às funções atribuídas ao Ibama; 9.1.5.2. define o art. 3o, parágrafo 12, da Lei 13.874/2019, quanto à especificidade de não sujeição às regras gerais de aprovação tácita das atividades com impacto significativo no meio ambiente; 9.2. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. nas cláusulas 7.2 e 9.1 do Contrato de Concessão, seja esclarecido o conceito de "etapa inicial" dos Investimentos Obrigatórios e a qual intervalo temporal esse termo se refere, tendo em conta que o contrato deve ser explícito e ter clareza semântica a fim de evitar duplo sentido; 9.2.2. em relação ao Sistema de Mensuração de Desempenho: 9.2.2.1. sejam criados e implementados mecanismos de controle para garantir que: i) seja efetivamente aleatória a amostra mensal de visitantes que subsidia a elaboração do indicador Satisfação de Visitantes; e ii) não seja conhecida com antecedência pelo concessionário a data precisa das visitas que dão suporte à construção dos indicadores Gestão de Resíduos e Manutenção/Conservação das Infraestruturas, de forma a assegurar, com apoio do Verificador Independente, a lisura desses procedimentos; 9.2.2.2. seja atribuído um peso maior ao componente de ajuste do monitoramento denominado Número Balizador de Visitação (NBV) na ponderação e definição do resultado do indicador Manutenção/Conservação de Infraestruturas; 9.3. recomendar ao Ministério do Turismo (MTur), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e sob o amparo do Decreto 9.791/2019 (Plano Nacional de Turismo 2018-2022), que integre o grupo de atores (MMA, ICMBio e SPPI) que lideram o planejamento e execução dos futuros projetos de concessão da prestação de serviços de apoio à visitação em Unidades de Conservação, bem como passe a participar do Projeto de Concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, com vistas a estimular ações sinérgicas dentro do Governo Federal e evitar eventuais sobreposições, duplicidades, lacunas ou fragmentações de políticas públicas; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI), ao Ministério do Turismo (MTur) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 9.5. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente e autorizar o monitoramento das determinações e recomendações ora deliberadas.